Tribunal: TJBA
Processo: 0559769-05.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559769-05.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEIDE CARMEN GAMA PACHECO Advogado(s): MARIA ADAIL SANTOS DIAS APELADO: MANOEL GUSTAVO BISPO FILHO Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DA CURATELA AOS ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. MANUTENÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que decretou a interdição de Manoel Gustavo Bispo Filho, declarando-o relativamente incapaz para os atos da vida civil, exclusivamente no âmbito patrimonial e negocial, com base no art. 4º, III, do Código Civil e art. 85 da Lei nº 13.146/2015. 2. Nomeação de Cleide Carmen Gama Pacheco como curadora, nos termos do art. 1.775, § 1º, do Código Civil. 3. Pretensão da apelante de ampliação dos poderes da curatela para inclusão de representação em todos os atos da vida civil, inclusive judiciais e administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a ampliação dos poderes da curatela para além do âmbito patrimonial e negocial, incluindo representação ampla em atos judiciais e administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015 estabelece que a curatela deve restringir-se aos atos patrimoniais e negociais, em consonância com os princípios da proteção integral e da dignidade da pessoa com deficiência. 4. A curatela é medida de caráter excepcional e restritivo, devendo ser aplicada de forma proporcional e individualizada, conforme a situação concreta. 5. Os laudos médicos indicam necessidade de apoio apenas para os atos patrimoniais e negociais, não recomendando curatela plena ou ampliação de poderes. 6. A outorga genérica de poderes para atuação judicial sem delimitação material implicaria violação ao modelo protetivo adotado pela legislação vigente. 7. Ausência de demonstração de risco concreto à saúde ou à integridade do interditando que justifique a ampliação da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A curatela deve restringir-se aos atos patrimoniais e negociais, conforme o art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015, sendo vedada a ampliação genérica da medida sem demonstração concreta de necessidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0559769-05.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEIDE CARMEN GAMA PACHECO e como apelada MANOEL GUSTAVO BISPO FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .